Tribunal: TJSP
Processo: 2268736-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que declarou a inexistência do interesse de agir. Manutenção. Transferência de escrituração de jazigo particular. Necessidade de adequação da via eleita para ação de adjudicação compulsória. Oportunidade ofertada pelo juízo mas não acatada pela parte. Impossibilidade de prosseguimento da ação nestes moldes, sob pena de não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que declarou a inexistência do interesse de agir. Manutenção. Transferência de escrituração de jazigo particular. Necessidade de adequação da via eleita para ação de adjudicação compulsória. Oportunidade ofertada pelo juízo mas não acatada pela parte. Impossibilidade de prosseguimento da ação nestes moldes, sob pena de não satisfazer o resultado pretendido pela parte.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268736-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é parte
recorrente Rosa Maria Oliveira da Silva, é a parte recorrida São Dimas Empreendedora
S/c Ltda.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268736-57.2020.8.26.0000 - Voto no: 6930 *gi/mm
2/7
Voto no: 6930
Agravo de instrumento no: 2268736-57.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São José dos Campos
Foro de origem: Foro de São José dos Campos
Vara de origem: 5a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Ana Paula Theodosio de Carvalho
Agravante: Rosa Maria Oliveira da Silva
Agravado(a): São Dimas Empreendedora S/c Ltda
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer.
Insurgência contra decisão que declarou a inexistência do
interesse de agir. Manutenção. Transferência de escrituração de
jazigo particular. Necessidade de adequação da via eleita para
ação de adjudicação compulsória. Oportunidade ofertada pelo
juízo mas não acatada pela parte. Impossibilidade de
prosseguimento da ação nestes moldes, sob pena de não
satisfazer o resultado pretendido pela parte.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
106 dos autos originários que, em ação de obrigação de fazer, declarou a inexistência do
interesse de agir.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento para deferir o direito ao título definitivo da concessão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268736-57.2020.8.26.0000 - Voto no: 6930 *gi/mm
3/7
Recurso processado com efeito suspensivo. Preparo não recolhido
(gratuidade judiciária).
Ausência de contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

A priori, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, apenas e tão somente para
o processamento deste recurso.
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268736-57.2020.8.26.0000 - Voto no: 6930 *gi/mm
4/7
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268736-57.2020.8.26.0000 - Voto no: 6930 *gi/mm
5/7
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que se demonstra suficientemente motivada acerca da inexistência do
interesse de agir da parte:
“Fl. 99/101: item “3” - conforme já constou de fls. 97, não há
interesse de agir para o pedido de obrigação de fazer, porque ele
não alcança o fim almejado, em caso de procedência sem
cumprimento.”
Em complemento à já bem fundamentada decisão, insta consignar que o
juízo de primeiro grau ofertou a possibilidade de emenda da inicial para a modificação
da ação de obrigação de fazer para ação de adjudicação compulsória, contudo, a parte
não procedeu tal determinação.
A modificação requerida pelo juizo atenderia ao objetivo da parte autora,
em observância ao princípio da celeridade e economia processual..
Neste sentido, disciplina Darcy Bessone, em sua doutrina “Da compra e
venda: promessa, reserva de domiìnio e alienac aÞo em garantia, 4a ed. SaÞo Paulo, Saraiva
de 199, acerca da ação de adjudicação compulsória:
“...o chamado direito à adjudicac aÞo compulsoìria eì, na verdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268736-57.2020.8.26.0000 - Voto no: 6930 *gi/mm
6/7
o direito à prestac aÞo in natura, exigido em vias coativas ou
forc ̧adas. Por isso mesmo, ele resulta somente do integral
pagamento do prec ̧o e independe do registro da promessa de
compra e venda no Registro de Imoìveis”
Desta forma, a ação de adjudicação compulsória para o presente caso
seria a via correta para atender a finalidade suscitada pelo agravante, qual seja a
transferência de titularidade do direito de posse do referido jazigo.
No mais, como já ocorreu a quitação dos valores pendentes, a melhor
maneira do agravante alcançar o seu direito seria pela ação de adjudicação compulsória,
até mesmo pela desnecessidade de anuência da outra parte para a transferência da
escritura.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão
não merece qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268736-57.2020.8.26.0000 - Voto no: 6930 *gi/mm
7/7
(assinatura eletrônica)